Tribunal: TCU
Processo: 012.792/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 5092/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "d", do RI/TCU, com fundamento da Súmula TCU 145, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 5471/2020-TCU-Primeira Câmara , para que no item 9.4. onde constou "determinar à Primeira Região Militar/Comando do Exército", passe a constar " determinar ao Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais ". 1. Processo TC- Processo 012.792/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Rubens Feitoza de Carvalho (XXX.458.287-XX); Rubens Feitoza de Carvalho (XXX.458.287-XX); Zenivaldo Barbosa Fagundes (XXX.571.904-XX); Zenivaldo Barbosa Fagundes (XXX.571.904-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.